Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Resolução contratual. Financiamento de veículo em nome de terceiro. Acordo homologado em ação de usucapião. Perda parcial do objeto. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que em ação de resolução contratual, reconheceu a perda parcial do objeto e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acordo firmado e homologado na ação de usucapião prejudicou os pedidos de busca e apreensão do veículo, restituição e transferência dos débitos; e (ii) definir se os danos morais arbitrados devem ser mantidos ou reduzidos.
III. Razões de decidir
3. O acordo homologado na ação de usucapião abrangeu parte das pretensões formuladas, estabelecendo a obrigação da autora de quitar os débitos do veículo e da ré de proceder à transferência da propriedade, o que tornou prejudicados os pedidos de busca e apreensão, restituição e transferência dos débitos.
4. O dano moral decorre da inscrição iminente da apelada na dívida ativa em razão do inadimplemento da apelante, além de sua vinculação às inúmeras multas de trânsito, configurando lesão a direito de personalidade que ultrapassa mero aborrecimento.
5. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes da Corte em casos semelhantes.
6. Ausente comprovação da efetiva inscrição na dívida ativa, a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida para R$ 3.500,00, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses de vinculação indevida a débitos tributários e multas.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento de obrigações que expõe terceiro ao risco de inscrição em dívida ativa e vinculação à multas e penalidades pode configurar dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC, arts. 12, 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1946730, 0713870-72.2023.8.07.0009, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1926555, 0714166-55.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1388365, 0726466-25.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 24.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1964947, 0709357-70.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.02.2025.